Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRÉVIO ATENDIMENTO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. DESCASO NO DIAGNÓSTICO. BUSCA IMEDIATA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INFARTO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO PÚBLICO. PEDIDO NÃO ATENDIDO. NÃO INSERÇÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. DESPESAS. DEVER DO ESTADO. TERMO A QUO. CIÊNCIA DA SOLICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia diz respeito à averiguação da responsabilidade do Distrito Federal em relação aos custos de internação da apelada em nosocômio privado, após solicitação de transferência para a unidade hospitalar da rede pública ou da rede conveniada ou contratada.
2. A Constituição Federal, secundada pela Lei Orgânica do Distrito Federal, garante a todos a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-os como dever do Estado, a ser cumprido no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou, de forma complementar, pela rede privada.
3. No caso, diversamente do sugerido pelo apelante, a apelada não foi diretamente ao hospital da rede particular para ser atendida, porquanto há comprovação de atendimento na emergência de hospital público, de onde foi “dispensada”, não obstante diagnóstico de “dor no peito irradiando para braço” e “dor torácica”.
3.1. Em face da persistência dos sintomas, a paciente dirigiu-se ao hospital da rede privada, no qual foi realizado diagnóstico primário de “Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio (CID -10)”, sendo internada em leito de UTI, seguindo-se o quase imediato pedido de transferência para a rede pública, por meio de ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
3.2. Nesse cenário, havia ciência do apelante quanto à necessidade de transferência da paciente para um leito de UTI desde antes do ajuizamento da demanda, porquanto o pedido foi formalmente apresentado pela Defensoria Pública logo após a constatação da gravidade do quadro clínico e da urgência de atendimento, diagnóstico que foi ignorado no atendimento prévio da apelada no nosocômio público.
4. As dificuldades e limitações de ordem financeira e material enfrentadas pelo Poder Público não justificam a omissão em oferecer condições básicas de tratamento médico, especialmente às pessoas que se encontram gravemente enfermas e não dispõem de condições para arcar com os valores da rede privada de saúde.
5. O ajuizamento de demanda individual com vistas à obtenção da devida prestação de serviço médico pelo ente público ou ao custeio de despesas decorrentes de internação na rede privada, quando evidenciada a omissão estatal no cumprimento do seu dever constitucional, como no caso dos autos, não ofende o princípio da isonomia, porquanto trata-se de direito público subjetivo, sendo, pois, passível de efetivação pela via judicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.